Tribunal: STF
Processo: AI 749681
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 1. Processual Civil. 
   Competência. Expurgos inflacionários.  Remessa à Justiça Estadual. 
   3. Decisão preliminar ao mérito.  Não se admite extraordinário 
   fundado em razões de mérito, quando este sequer foi examinado. 3. 
   Denunciação à lide rejeitada na origem.  Acórdão não impugnado pelo 
   BACEN ou pela União na via extraordinária. Interesse não 
   manifestado. Competência da Justiça  Estadual. Precedentes. 4. 
   Agravo regimental a que se nega provimento.